Tribunal: TJES
Processo: 5011008-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011008-71.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELANTE: MARIA CELCINA ALVES e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011008-71.2022.8.08.0048

APELANTE/
APELADA
: E
DP
–
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A/APELANTE
:
MARIA CELINA ALVES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLEMENTO - DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A relação
jurídica estabelecida
entre
a
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais tais como energia elétrica, água e esgoto, é consumerista,
e, como tal, submete-se à teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor,
positivada
no art. 14 do
CDC
. Isso significa que a concessionária
de serviço público
responde independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre
a falha
na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor para que surja o dever de indeniza
r.

2.
A

matéria controvertida
nos autos
não
se refere à
legitimidade do corte
inicial
do
fornecimento
de energia elétrica devido à inadimplência
da consumidora
com o pagamento das faturas vencidas nos meses de dezembro de 2021 a março de 2022
,
pois este
fato é incontroverso. A
causa de pedir da
pretensão indenizatóri
a
é a
demora injustificada no restabelecimento do serviço após a quitação do débito e a solicitação d
a
religação
.

3. A Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu art.
362, IV
, é taxativa ao estabelecer que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em até 24 (vinte e quatro) horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana.

4. Hipótese em que a
autora
efetuou o pagamento integral do débito e solicitado a religação no dia 18/04/2022, antes das 18 horas, de maneira que o prazo limite para a religação seria o dia 19/04/2022. O restabelecimento efetivado em 26/04/2022, portanto, comprova um atraso de 7 (sete) dias no cumprimento da obrigação imposta à concessionária.

5. A
demora
excessiva
da concessionária

no restabelecimento de serviço
público
essencial,
como o fornecimento de energia elétrica,
mesmo que
a interrupção tenha sido
justificada
inicialmente
pelo inadimplemento, configura dano moral
in re ipsa
,
pois são presumidos os prejuízos suportados pelo consumidor
.

6.
T
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por dano mora
l
é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-lo, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
C
onsiderando

as
peculiaridades do caso
e os valores aplicados
pelos Tribunais Pátrios
em casos semelhantes,
é razoável a indenização arbitrada na sentença, no valor de R$
7
.000
,00 (
sete
mil reais)
,
eis que
suficiente para compensar o
dano
suport
ado pel
a
autor
a
,

sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência.

8
.

Recurso
s
desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Emine
nte
Relator.

Vitória, ES, 15

de julho

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011008-71.2022.8.08.0048

APELANTE/
APELADA
: E
DP
–
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A/APELANTE
:
MARIA CELINA ALVES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A relação
jurídica estabelecida
entre
a
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais tais como energia elétrica, água e esgoto, é consumerista,
e, como tal, submete-se à teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor,
positivada
no art. 14 do
C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

Isso significa que a concessionária
de serviço público
responde independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre
a falha
na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor para que surja o dever de indeniza
r.

N
a hipótese
,
a
EDP
Espírito Santo Distribuição de
E
nergia
S/A busca eximir-se da responsabilidade
pelos danos descritos na inicial
alegando culpa exclusiva da consumidora em virtude do inadimplemento que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica
na sua residência
.

Todavia,
a
matéria controvertida
nos autos
não
se refere à
legitimidade do corte
inicial
do
fornecimento
de energia elétrica devido à inadimplência
da consumidora
com o pagamento das faturas vencidas nos meses de dezembro de 2021 a março de 2022
,
pois este
fato é incontroverso,
tendo sido

reconhecido na própria petição inicial
. A
causa de pedir da
pretensão indenizatóri
a
é a
demora injustificada no restabelecimento do serviço após a quitação do débito e a solicitação d
a
religação
.

As provas reunidas demonstram que a autora, no mesmo dia em que o serviço foi suspenso (18/04/2022), efetuou o pagamento integral das faturas em atraso e solicitou o religamento da energia. A despeito disso, o fornecimento somente foi restabelecido no dia 26/04/2022.

A Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu art.
362, IV
, é taxativa ao estabelecer que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em até 24 (vinte e quatro) horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana.

Ademais, o § 2º do mesmo artigo preceitua que a contagem do prazo para a religação se inicia com a comunicação de pagamento ou com a compensação do débito no sistema da distribuidora, quando ocorrerem em dias úteis, entre 8 horas e 18 horas.

Assim, tendo a
autora
efetuado o pagamento e solicitado a religação no dia 18/04/2022, antes das 18 horas, o prazo limite para a religação seria o dia 19/04/2022. O restabelecimento efetivado em 26/04/2022, portanto, comprova um atraso de 7 (sete) dias no cumprimento da obrigação imposta à concessionária.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que
a demora
excessiva
no restabelecimento de serviço essencial,
como o fornecimento de energia elétrica,
mesmo que
a interrupção tenha sido
justificada pelo inadimplemento, configura dano moral
in re ipsa
,
pois são presumidos os prejuízos suportados pelo consumidor
.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

5. A interrupção indevida do serviço essencial configura falha na prestação do serviço, conforme art. 6º, X, e art. 22 do CDC, e viola a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que prevê o prazo máximo de 24 horas para religação em área urbana.

6. O dano moral decorre “in re ipsa” da privação prolongada de um serviço essencial, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 192 do TJRJ. A indenização fixada em R$ 8.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, os transtornos vivenciados pela consumidora (incluindo a perda de alimentos e o impacto sobre sua neta autista), bem como a capacidade econômica da concessionária.

[...]”.

(TJRJ – AP nº 08159696820248190004, Relator Des. Paulo Wunder de Alencar, Data de Julgamento: 09/04/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRAPRESTACIONAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INJUSTIFICÁVEL DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias na prestação de serviços essenciais.

A interrupção prolongada e injustificada do serviço, após a quitação das faturas em atraso, configura falha na prestação do serviço e caracteriza o dano moral, in re ipsa, dispensando a necessidade de demonstração de prejuízos adicionais.

A fixação da indenização em R$ 6.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada às circunstâncias do caso concreto, não configurando enriquecimento sem causa do recorrido.

[...]”.

(TJPE AP nº 00004051820218172470, Relator Des. Dário Rodrigues Leite de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1000/2021 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO - MINORAÇÃO - FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica se sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica e artigos 14 e 22 do CDC.

Extrapolado consideravelmente o prazo previsto na Resolução Normativa n. 1000/2021, da ANEEL, para a religação da energia elétrica, a concessionária deve reparar o dano moral padecido pela consumidora - que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral, uma vez que o abalo imaterial nesses casos opera-se “in re ipsa” -, em patamar que observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso parcialmente provido”.

(TJMG – AP nº 5002082-25.2023.8.13.0114, Relator Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014.

2. Agravo Interno da Empresa desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 771.013/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020)

E t
endo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por dano mora
l
é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-lo, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

N
o exercício dessa análise,
c
onsiderando

as
peculiaridades do caso
e os valores aplicados
pelos Tribunais Pátrios
em casos semelhantes,
é razoável a indenização arbitrada na sentença, no valor de R$
7
.000
,00 (
sete
mil reais)
,
eis que
suficiente para compensar o
dano
suport
ado pel
a
autor
a
,

sem gerar enriquecimento indevido, além de inibir a reincidência.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos e deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, ei que já fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)